Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713901-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUZIA DE OLIVEIRA ISLABAO, EDUARDO PINTO BORGES, JULIA MARCON BERINGHS BUENO, CINTIA DA SOLIDADE SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Conheço dos presentes embargos de declaração porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Opõem embargos de declaração LUZIA DE OLIVEIRA ISLABÃO e outros contra decisão desta Relatoria que, nestes autos (ID 71924651), reconheceu, ante a celebração de acordo entre as partes (ID 71792105 e 71792106), a perda superveniente do interesse processual, declarando prejudicada a análise de mérito do presente recurso, sem apreciar, contudo, a questão da autonomia dos honorários sucumbenciais fixados nos autos originários (Cumprimento de sentença n. 0709139-63.2024.8.07.0020). Pois bem, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão na decisão embargada quanto à titularidade autônoma dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da execução, cuja natureza alimentar impede sua renúncia tácita ou compensação não expressamente pactuada. Tal ponto, por sua relevância, deveria ter sido enfrentado pela referida decisão, o que não ocorreu, configurando, assim, o vício de omissão (1.022, II, CPC). I. Natureza alimentar e Indisponibilidade da verba honorária O art. 85, § 14, do CPC dispõe: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. Nasce com a decisão que os fixa, tornando-se inalienável sem anuência expressa do respectivo patrono. Ainda que o acordo judicial homologue tratativa entre as partes, tal avença não alcança créditos de natureza alimentar de terceiro, conforme interpretação sistemática do CPC. II. Força executiva do acordo e execução autônoma A homologação judicial confere ao acordo força de título executivo judicial quanto às obrigações nele previstas. Contudo, não abrange honorários advocatícios alimentares, que podem ser executados autonomamente pelo advogado não participante do ajuste, diante da natureza distinta do crédito, sendo certo que o acordo levado a cabo pelas partes nada estipulou quanto a tanto. Assim sendo, o acordo homologado não impede a execução autônoma dos honorários de sucumbência fixados. IV. Interpretação segundo a boa-fé objetiva Em caso de omissão no instrumento de acordo, aplica-se o princípio da boa-fé objetiva (art. 5o do CPC), exigindo interpretação que preserve os direitos fundamentais do advogado. A ausência de cláusula expressa sobre honorários deve ser suprida em favor da manutenção de seu crédito derivado de decisão judicial. V. Jurisprudência A jurisprudência desta Corte tem se consolidado no sentido de reconhecer o direito autônomo do advogado aos honorários de sucumbência, ainda que o acordo judicial celebrado entre partes não mencione essa verba, salvo renúncia expressa. Tal entendimento reforça o caráter indisponível e alimentar da verba honorária. Nesse sentido, colha-se o seguinte excerto de ementa de julgado desta Casa: “2. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo ele direito autônomo para executar a sentença nesta parte, não o afetando o acordo entabulado pelo patrocinado com a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, sobejando hígidos ainda que a parte renuncie ao crédito que a assistia, à medida em que, delimitada a verba, se destaca da obrigação principal, adquirindo existência autônoma com titularidade ativa distinta, reservando-se somente ao titular da verba poder para dela dispor segundo a autonomia de vontade que o assiste (CPC, art. 85, §14; Estatuto da Advocacia, arts. 22 e 24, § 4o).” (Acórdão 1798606, 0734512-93.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 21/12/2023.) DISPOSITIVO Forte em tais fundamentos, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração e a eles DOU PROVIMENTO para revogar a decisão que julgou prejudicado o presente recurso (ID 71924651), determinando o regular prosseguimento do agravo de instrumento, com exame do pedido de majoração equitativa dos honorários sucumbenciais. Intime-se o recorrido para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2025. DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR